Tribunal: TJDFT
Processo: 0029478-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029478-93.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: FRANCISCA MARCELINO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Em se tratando de execução respaldada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de 03 (três) anos, na melhor exegese do artigo 26 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. 2. Na espécie, diante da ausência de bens penhoráveis, determinou-se a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, c/c §§1o e 4o do CPC. Em ato contínuo, pela redação original do art. 921 do CPC, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente após 01 (um) ano da suspensão judicial. 3. Ante a publicação da Lei no 14.010/2020, em 10/06/2020, que dispôs a respeito do regime jurídico emergencial no período da pandemia do coronavírus, suspendeu-se os prazos prescricionais até 30/10/2020 (artigo 3o, caput), voltando a fluir em 31/10/2020. 4. Computando-se as referidas regras às especificidades do caso, o i. Juízo de origem concluiu pela prescrição intercorrente, solução mantida nessa instância revisora. 5. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, sustentando a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ao presente caso, de modo a afastar a configuração da prescrição intercorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 (ID 51529760). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 206, § 5°, inciso I, do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021